Tribunal: STF
Processo: HC 256599
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 999.702/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a Defensoria Pública renunciou ao prazo recursal do acórdão da apelação sem comunicação prévia com o paciente, tornando nulo o trânsito em julgado da condenação.



    Ao final, requer-se:



    “A concessão do pleito liminar, determinando-se, imediatamente, a expedição do alvará de soltura do paciente, para que permaneça em liberdade enquanto se aguarda o resultado definitivo do processo criminal e a anulação do trânsito em julgado do recurso de Apelação Criminal, com a reabertura do prazo recursal, com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do CPP, assim como nos artigos 649 e 660, §2º, do CPP e no artigo 300, do CPC. 



    Após o regular processamento e julgamento, a confirmação da medida liminar, concedendo-se a Ordem deste remédio constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o qual pretendia a desconstituição de trânsito em julgado, alegando cerceamento de defesa pela renúncia ao prazo recursal pela Defensoria Pública sem anuência do agravante. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para desconstituir trânsito em julgado de acórdão. 



    3. A questão em discussão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do habeas corpus, em face da ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. A ausência de manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria impede o conhecimento do habeas corpus, configurando supressão de instância, conforme o art. 105, I e II, da CF, e art. 13, I e II, do RISTJ. 



    6. Não se verifica coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    7. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Por fim, ressalto que o acórdão questionado não destoa do entendimento assentado nesta Corte no sentido de que habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente